Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724819-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RUFINO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RUFINO DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., determinou a emenda da petição inicial para retificar o polo passivo da demanda, de forma a incluir a União, em substituição ao agravado. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a agravante apresentou a petição e documentos de ID 18157759. Relatados, decido. O benefício da assistência jurídica gratuita foi instituído pela Magna Carta, com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Deste modo, a concessão desta benesse pode se dar mediante afirmação da parte interessada, desde que esteja em consonância com os elementos probatórios dos autos. Neste sentido, a 6a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. EVENTO SUPERVENIENTE. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO PROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constar dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros alegada para o pagamento de eventuais despesas processuais, sem prejuízo próprio e/ou dos familiares. 3. Na hipótese dos autos, necessária se faz a concessão do benefício requerido à agravante, tendo em vista os novos dispêndios diante da realidade incidental apresentada, com pagamento de despesas extraordinárias inerentes ao custeio do tratamento de sua saúde, aptas a afirmar a incapacidade da parte de arcar com as despesas processuais. 4. A recorrente é aposentada e, diante do diagnóstico posterior de neoplasia maligna, encontra-se em tratamento oncológico. Privilegiando o postulado de acesso à Justiça e de incentivo a maior qualidade de vida ao paciente, enquanto perdurarem os sintomas, é razoável que se conceda a gratuidade judiciária pleiteada, com efeitos ex nunc. 5. É inquestionável que o tratamento oncológico requer a disposição de recursos financeiros. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1147442, 07178339120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 12/03/2019) No caso em análise, não assiste razão à agravante, isto porque há nos autos elementos que permitem concluir que a parte não é hipossuficiente. Da análise do contracheque da agravante verifica-se que ela não possui dependentes e recebe proventos em valor superior à média de salário da população brasileira, tendo recebido o valor bruto de R$4.837,57 em maio e R$7.256,35 em julho deste ano. Corrobora a conclusão de que não se trata de pessoa hipossuficiente o fato de ter constituído advogado particular, ainda que tal, por si só, isso não seja suficiente para afastar a concessão do benefício, mas em cotejo com os demais elementos permitem elidir a presunção de hipossuficiência. Não se olvida que a agravante juntou declaração de hipossuficiência, mas tal documento possui presunção relativa de veracidade e pode ser infirmado pelos elementos dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, o prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator